Tribunal: TJDFT
Processo: 0713801-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por GILBERTO DE CASTRO VIEIRA JUNIOR contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, proc. n. 0705055-81.2021.8.07.0001, por meio da qual o juíz a quo acolheu, em sede de embargos de declaração, a impugnação do Executado/Agravante de excesso de execução, mas o condenou ao pagamento da multa prevista no art. 523, §1o, do CPC, pois, embora realizado o pagamento do débito no prazo legal, o comprovante foi juntado aos autos intempestivamente, in verbis: “1. Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença, na qual o executado alega excesso de execução no tocante à cobrança das custas referentes à fase de cumprimento de sentença (ID n. 88259363). 2. A exequente se manifestou pela rejeição da impugnação (ID n. 89340387). 3. É o relatório. Decido. 4. Sem razão o executado, uma vez que a responsabilidade pelas custas decorre de expressa previsão legal (artigo 523, caput, do CPC), a afastar a irresignação apresentada. 5. Observo, por oportuno, que o depósito de ID n. 88263554 foi realizado após o prazo para pagamento, a impor a incidência dos encargos do artigo 523, §1o, do CPC. 6. Do exposto, rejeito a impugnação apresentada. 7. Expeça-se alvará da quantia depositada no ID n. 88263554 em favor da exequente. 8. Sem prejuízo, intime-se o executado para efetuar o pagamento do débito remanescente, no prazo de 5 (cinco) dias. 9. Assim não procedendo, intime-se a exequente para promover o andamento do feito, indicando bens passíveis de penhora da parte executada ou requerendo o que de direito, em igual prazo, sob pena de suspensão na forma do artigo 921, III, do CPC.” A referida decisão foi modificada em decisão de embargos de declaração que assim restou proferida: “O executado opôs embargos de declaração em face da decisão de ID n. 89383907, sob o argumento de que o depósito da condenação foi tempestivo, estando suspensa a exigibilidade do montante devido a título de custas processuais. 2. O depósito da condenação, conquanto efetuado em 12.3.2021, somente restou noticiado em 14.4.2021, a subtrair da exequente o seu conhecimento e a sua oportuna fruição, a impor a incidência dos encargos do artigo 523, §1o, do CPC. 3. No que diz respeito às custas judiciais, razão assiste ao embargante, pois lhe foram concedidos os benefícios da gratuidade de justiça, a atrair a suspensão da exigibilidade de tais verbas. 4. Em face das considerações alinhadas, acolho os embargos declaratórios para decotar do débito exequendo o valor perseguido a título de custas processuais. No mais, mantenho íntegra a decisão pretérita. 5. Aguarde-se o cumprimento da decisão de ID n. 89383907 (itens 8 e 9).” Em suas razões recursais, o Agravante insurge-se contra sua condenação ao pagamento da multa de 10% do valor do débito prevista no art. 523, §1o, do CPC, argumentando que realizou o pagamento no prazo legal e que não se mostraria razoável a incidência da multa simplesmente porque juntou o comprovante intempestivamente nos autos. Aduz ainda que, embora o juiz tenha julgado procedente a impugnação à execução, reconhecendo o excesso de execução referente à cobrança indevida das custas da fase de conhecimento, não condenou o Exequente/Agravado ao pagamento de horários advocatícios. Pede, assim, em sede de liminar, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. Sem preparo, por ser o Agravante beneficiário da justiça gratuita. É o relatório. Decisão agravada acostada aos autos de origem (Id. 90106814). É o Relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, tenho que há elementos que evidenciem a probabilidade do direito ora vindicado. No cumprimento sentença relativo a condenações em quantia certa, sobre o pagamento voluntário no cumprimento de sentença e a incidência de multa impugnada, o art. 523, § 1o, do CPC, dispõe o seguinte: Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento No caso, é fato incontroverso que o pagamento do débito foi realizado no prazo legal. Todavia, o Executado/Agravante juntou aos autos o comprovante de pagamento intempestivamente. A despeito do ocorrido, a jurisprudência desta Corte, com a qual compartilho, possui o entendimento de que o pagamento voluntário realizado no prazo quinzenal estabelecido na norma processual põe fim à obrigação do devedor, não acarretando a incidência da multa de 10% a juntada aos autos do comprovante tardiamente, sobretudo porque o montante depositado em juízo continuará sendo corrigido monetariamente. “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS (NCPC, ART. 523, § 1o). DEFLAGRAÇÃO DA FASE EXECUTIVA E INTIMAÇÃO DO OBRIGADO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INTIMAÇÃO APERFEIÇOADA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. EFETIVAÇÃO. DEPÓSITO CONSUMADO. PRAZO LEGAL. OBSERVÂNCIA. ANEXAÇÃO DO COMPROVANTE DO DEPÓSITO ELISIVO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO QUINZENAL. INCIDÊNCIA DA SANÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRIVILEGIAÇÃO DA BOA-FÉ E DA POSTURA DA OBRIGADA. INTEGRALIDADE. INOBSERVÂNCIA. ENCARGOS (ART. 523, §2o, NCPC). PAGAMENTO A MENOR. DESCONSIDERAÇÃO DA CORREÇÃO DA OBRIGAÇÃO DESDE A LIQUIDAÇÃO. CORREÇÃO. NECESSIDADE. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com o apregoado pelo artigo art. 523, § 1o, do estatuto processual, caso o devedor, condenado ao pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação, não o efetue no prazo de 15 (quinze) dias, o montante da condenação será acrescido de multa equivalente a 10% (dez por cento) e de honorários de advogado de 10% (dez por cento). 2. Consumado o depósito do montante exequendo no prazo quinzenal legalmente assinalado sem o subsequente aviamento de impugnação, o recolhimento encerra quitação, liberando o obrigado e alforriando-o dos acessórios previstos no art. 523, § 1o, do estatuto processual, os quais, contudo, incidem sobre eventual diferença creditícia decorrente de pagamento parcial provocado pela não atualização da obrigação desde a liquidação e sua realização (CPC, art. 523, § 2o). 3. Consumado o depósito do equivalente ao débito exequendo no prazo quinzenal assegurado para pagamento voluntário, cessam para o obrigado os efeitos da mora, não ilidindo essa apreensão a circunstância de o comprovante do depósito ser colacionado aos autos após o interstício, pois o que sobrepuja é o momento do recolhimento e o fato de que, recolhido, o montante continuará sendo corrigido e remunerado. 4. Aperfeiçoado o trânsito em julgado da sentença, ao credor assiste o direito de auferir o que lhe fora outorgado pelo provimento jurisdicional em sua exata dimensão, devendo o crédito que lhe fora reconhecido guardar estrita conformidade com o decidido, donde deflui que, existindo crédito a ser adimplido, ainda que em montante não substancial, inviável que seja o executivo extinto em detrimento do seu interesse. 5. Apelo conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1329782, 07199311220198070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 13/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” “APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. QUITAÇÃO DO DÉBITO DA EXECUÇÃO NO PRAZO LEGAL. ART. 523 DO CPC. INCIDENCIA DE MULTA E HONORARIOS. IMPOSSIBILIDADE. 1.Nos termos do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários advocatícios. 2. No caso dos autos, o pagamento foi realizado dentro do prazo legal e o comprovante só veio aos autos após o decurso do prazo. A não juntada do comprovante de pagamento de imediato não ocasionou tumulto ao processo, tampouco houve a incidência de atos processuais desnecessários ao cumprimento do feito, o que não justifica a incidência dos encargos de mora, multa e honorários advocatícios previsto no art. 523, § 1o, do CPC. 3.Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1292321, 07170052920178070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 26/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. DEPÓSITO TEMPESTIVO. APRESENTAÇÃO POSTERIOR DO COMPROVANTE. SANÇÃO CONTIDA NO ART. 523, § 1o, CPC. INAPLICABILIDADE. POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DA QUANTIA INCONTROVERSA PELA PARTE CREDORA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO PARCIAL CARACTERIZADO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O MONTANTE REMANESCENTE. ART. 523, § 2o, CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Se o pagamento é efetivado tempestivamente, a juntada posterior do seu comprovante não possui o condão de ensejar a aplicação das sanções moratórias previstas no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil. 2. Resta caracterizado o pagamento voluntário parcial da obrigação quando o devedor deposita a quantia que entende devida em juízo com a finalidade de pagar o seu débito, permitindo ao credor o imediato levantamento do valor. 3. Nos termos do artigo 523, § 2o, do Código de Processo Civil, efetuado o pagamento voluntário parcial no prazo legal de 15 dias, a multa de 10% (dez por cento) e os honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença incidirão sobre o montante remanescente do débito. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1132962, 07103848220188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2018, publicado no DJE: 29/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada).” Quanto à ausência de arbitramento de honorários advocatícios decorrente do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, a meu ver, deve ser mantida, até posterior análise, tendo em vista a sucumbência mínima do Exequente/Agravado, pois o excesso de execução refere-se a valor irrisório de custas processuais da fase de conhecimento, mas suspenso em razão de gratuidade de justiça. Logo, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, nesse particular, ao menos em sede de consignação sumária, mantenho a decisão agravada. Diante do exposto, defiro em parte o pedido liminar apenas para afastar a incidência da multa de 10% prevista no art. o art. 523, § 1o, do CPC, arbitrada em desfavor do Agravante. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 19 de maio de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator